Tribunal: TJSP
Processo: 2003482-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos. Pedido de tutela de urgência para que o réu seja compelido a efetivar a transferência do veículo para seu nome e expedição de ofício para o Detran para que suspenda os processos de cassação contra si instaurados.
Inexistência do requisito da urgência no pleito do autor. Alegação de que o negócio jurídico

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos. Pedido de tutela de urgência para que o réu seja compelido a efetivar a transferência do veículo para seu nome e expedição de ofício para o Detran para que suspenda os processos de cassação contra si instaurados.
Inexistência do requisito da urgência no pleito do autor. Alegação de que o negócio jurídico realizado em maio de 2014. Ajuizamento da ação mais de 5 anos depois, em 30/09/19.
Prematura a concessão de tutela de urgência antes que venham aos autos outros elementos capazes de melhor alicerçar o convencimento da i. Magistrada de primeiro grau.
Recurso não provido.